Tribunal: TJMT
Processo: 1031407-18.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031407-18.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA - CNPJ: 26.766.543/0001-08 (APELADO), AARON DAVID GEHRING - CPF: 909.316.291-87 (ADVOGADO), ALAN GEHRING - CPF: 394.032.891-04 (APELANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e dívida c/c reparação de danos morais. Plano de saúde coletivo. Cancelamento. Cláusula de aviso prévio de 60 dias. Abusividade. Aplicação do cdc. Súmula 469/stj. Resolução normativa ans nº 412/2016. Efeito imediato da exclusão. Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Pessoa jurídica. Súmula 227/stj. Quantum indenizatório. Redução. Razoabilidade e proporcionalidade. Parâmetros jurisprudenciais. Consectários legais. Alteração de ofício. Lei nº 14.905/2024. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte requerida contra sentença que acolheu os pedidos iniciais, declarou a inexistência de dívida, determinou a exclusão da negativação do nome da empresa autora e condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. O recurso levanta três questões principais: (i) a validade da cláusula contratual que estabelece um aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, e a consequente legalidade da cobrança das mensalidades referentes a esse período; (ii) A caracterização e o quantum dos danos morais decorrentes da negativação do nome da pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo é abusiva. Este entendimento está pacificado, inclusive por decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 do TRF da 2ª Região, que declarou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

4. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reconheceu essa abusividade e editou a Resolução Normativa nº 412/2016, que, em seu artigo 7º, §3º, prevê expressamente: “A exclusão tem efeito imediato a partir da ciência pela operadora”
.

5. A Súmula 227 do STJ pacificou o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, configurado pela ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e credibilidade no mercado.

6.
No caso de negativação indevida, o dano moral à pessoa jurídica é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo.

7. Para atender à função pedagógica da indenização sem configurar enriquecimento sem causa da beneficiária, a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

8. Mesmo não tendo sido objeto do recurso, a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora é matéria de ordem pública. Em conformidade com a Lei nº 14.905/2024, os juros de mora serão fixados conforme a taxa legal (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

IV. Dispositivo

9. Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, para alterar os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), conforme a Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Dívida c/c Reparatória de Danos Morais por Nome Incluso Indevidamente em Órgãos de Proteção de Crédito
” (Proc. nº 1031407-18.2023.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por GEHPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente a dívida, determinando a exclusão da negativação e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais (cf. Id. nº 294886959).

A apelante sustenta a legalidade da cobrança com base na cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias, invocando o princípio do pacta sunt servanda. Subsidiariamente, contesta a ocorrência de danos morais e requer a redução do quantum indenizatório (cf. Id. nº 294886960).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 294886964).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes e condenar a ré a proceder a reparação a título de danos morais, no montante arbitrado em R$ 15.000,00.

A controvérsia central reside na validade da cláusula contratual que estabelece aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde coletivo, bem como na caracterização dos danos morais decorrentes da negativação.

Desnecessário o julgamento colegiado do presente recurso, notadamente, porquanto a sentença recorrida está de acordo com entendimento sumulado do eg. Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o desprovimento monocrático deste recurso, conforme inteligência do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Conforme entendimento consolidado na Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
”, reconhecendo-se que a empresa autora, na qualidade de contratante de plano de saúde para seus funcionários, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação.

Nesse contexto, deve-se examinar a abusividade da cláusula que exige do consumidor aviso prévio de 60 dias para a efetivação de cancelamento do plano de saúde empresarial à luz dos princípios consumeristas. A questão encontra-se pacificada em decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que declarou a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, reconhecendo a abusividade das cláusulas de fidelização em contratos coletivos de plano de saúde.

Após a referida determinação judicial, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa nº 412/2016, que, em seu artigo 7º, §3º, prevê: “
A exclusão tem efeito imediato a partir da ciência pela operadora
”, confirmando a ilegalidade da prática.

Portanto, a cobrança das mensalidades referentes ao período posterior ao cancelamento solicitado pela autora, fundamentada exclusivamente na cláusula de aviso prévio de 60 dias, mostra-se manifestamente abusiva e inexigível, corroborando o acerto da sentença quanto à declaração de inexistência da dívida.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227, sendo este configurado pela ofensa à sua honra objetiva.

No caso concreto, a negativação indevida do nome da empresa autora configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, uma vez que a mera inscrição em cadastros restritivos de crédito representa lesão à credibilidade e à reputação comercial da pessoa jurídica.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, “
a exigência de prova do dano moral se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam
” (AgRg no Ag. de Instrumento nº 679.043/RJ, Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ. 19.12.2005), sendo que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Reconhecida a ocorrência do dano moral, impõe-se a análise da adequação do valor fixado na sentença. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Embora a conduta da apelante seja efetivamente reprovável, merecendo adequada sanção, verifico que o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença encontra-se em patamar superior àqueles habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem estabelecido indenizações por danos morais decorrentes de negativação indevida em R$ 10.000,00, em casos similares.

A propósito:

EMENTA
: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO (...) 4. A negativação indevida do CNPJ da empresa apelada gerou reflexos negativos em sua honra objetiva, configurando dano moral, conforme Súmula nº 227 do STJ, sendo desnecessária a prova do prejuízo (dano in re ipsa). 5. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação. (...).” (TJMT, RAC 1019672-80.2022.8.11.0015, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2025)

EMENTA
: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – EMPRESA INDIVIDUAL – ALEGADA PERDA DE OBJETO - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA PESSOA FÍSICA - IRRELEVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA EMPRESA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. (...) II - Mesmo se tratando de pessoa jurídica, para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes. III - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. IV - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico das requeridas e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJMT, RAC 1000022-49.2023.8.11.0003, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023)

Considerando que a indenização deve cumprir sua função pedagógica de desestímulo à reiteração da conduta, entendo adequada a fixação do valor em R$ 10.000,00, montante que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa da beneficiária.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, os consectários legais sobre o valor da condenação, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC).

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025